Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-91.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802740-91.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTHUR CARMO GUIMARAES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

PROCESSO Nº 0802740-91.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA

AGRAVANTE:
ARTHUR CARMO GUIMARAES
(DEF. PÚB. VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando constatado que no decorrer da tramitação do presente agravo, foi concedido ao apenado o benefício do livramento condicional, o recurso fica prejudicado, em razão da perda de seu objeto;

2. Recurso prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto em favor do apenado,
ARTHUR CARMO GUIMARÃES
, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que na data de 13.09.2023, indeferiu o pedido de Livramento Condicional postulado em favor do agravante.

Consta dos autos que o agravante adquiriu o direito ao livramento condicional, no entanto, enquanto estava em regime aberto praticou novo delito em 22.12.2016 e fuga em 22.01.2019 com prática de novo delito em 13.02.2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Informa o agravante que, tendo preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, protocolou pedido junto ao Magistrado
a quo
, no sentido de ser-lhe concedido o benefício do livramento condicional, pleito que fora indeferido, sob o fundamento de que restou ausente o requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício, uma vez que uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento satisfatório, situação incompatível com o comportamento satisfatório.

Requer a defesa, ao final, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão, com a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83, I, do CPB.

Em contrarrazões, o representante do
parquet
se manifestou pelo provimento do agravo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão. Intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso de agravo perdeu seu objeto no presente caso.

A fim de melhor instruir o presente recurso acerca da decisão objurgada, efetuei pesquisa no site do SEEU, constatando que na data de 29.02.2024, o Magistrado de 1º Grau concedeu o benefício do livramento condicional ao agravante, ARTHUR CARMO GUIMARAES de Araújo, assim fundamentando sua decisão:

“(...) Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito.

Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a) ainda não atingiu o quantum necessário ao preenchimento do requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária, o(a) apenado(a) possui bom comportamento.

Desta feita, embora ainda não cumprido o requisito objetivo exigido pelo art. 112, da LEP e considerando a proximidade da data para o implemento deste, em atenção ao princípio da celeridade, passo à análise do benefício de progressão de regime sob condição suspensiva.

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará a partir de 09/06/2024, a PROGRESSÃO DE REGIME do regime SEMIABERTO para o regime ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a)em outro regime.

A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada , estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento.

Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF especialmente porque o apenado é renitente na prática de crimes (...)”.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo de Execução Penal, em razão da perda de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/09/2024